Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME COMUM SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRIMARIEDADE RECONHECIDA. NOVAS CONDENAÇÕES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS EM CURSO APÓS A UNIFICAÇÃO. ART. 112 DA LEP, COM NOVA REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN MELLIUS AO APENADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, após a unificação das penas, a condição de reincidente, por ser uma condição pessoal do apenado, se alastra para a totalidade da pena a ser cumprida pelo apenado.
2. A lei nova não ensejou situação benéfica ao apenado, pois a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) aumentou o percentual da pena para 20% (vinte por cento) no caso de reincidência em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (LEP, art. 112, II).
3. Diante da irretroatividade da lei penal maléfica (CRFB, art. 5o, XL), o percentual de 16,66% (1/6), previsto na antiga redação do art. 112 da LEP, continua a regular a sua situação jurídica.
4. O reconhecimento da reincidência no curso da execução penal não busca mitigar a primariedade reconhecida no processo criminal, para fins de quantificação da pena a ser imposta ao réu. Na realidade, a execução penal trata-se de momento distinto, o qual tem como balizas os objetivos ressocializadores e repressivos do Estado, considerando o mérito do reeducando e as suas circunstâncias pessoais, dentre elas, a reincidência. Em outros termos, se o reeducando deixou de ser primário, essa condição deve refletir na obtenção de benefícios no curso da execução penal (TJRS – Agravo n. 70078495280, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 30-08-2018).
5. Recurso conhecido e desprovido.